Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Órgão : Plantão do Conselho da Magistratura Classe : Agravo de Instrumento Num. Processo : 0715243-97.2025.8.07.0000 Agravante : Helicópteros do Brasil S.A. Agravado : Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central Plantonista : Desembargador Waldir Leôncio Júnior DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HELICÓPTEROS DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pela autoridade judicial da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, em sede de plantão judicial do 1o grau de jurisdição, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0704181-06.2025.8.07.0018, “(...) indeferiu a segurança vindicada” , ao principal argumento de que a agravante não demonstrou a urgência do seu pleito para fins de exame da liminar fora do expediente forense regular, bem ainda não reputou o nobre Juiz de 1o grau presente o risco de perecimento de direito. Quanto ao último ponto destacado, confira-se excerto da decisão atacada: Por fim, não há que se falar em perecimento do direito, uma vez que eventual vício do edital poderá ser levantado a posteriori, o que anularia o ato, se necessário, após melhor elucidação dos fatos, com a oitiva da parte contrária. De mais a mais, é certo que não há nos autos, ao menos neste juízo sumário de cognição, a comprovação, por prova pré-constituída, do direito líquido e certo do requerente violado por ato ilícito imputado à autoridade coatora, razão pela qual não restou caracterizado nos autos a necessária probabilidade do direito, apta a justificar a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, sendo que, então, caberá ao juízo natural a análise mais aprofundada da questão. Assim, considerando que a apreciação do pedido liminar em sede de plantão caracterizaria flagrante violação ao princípio do juiz natural, uma vez que a Impetrante poderia ter antevisto sua insurgência editalícia, adequando a busca da tutela jurisdicional em tempo e modo adequados durante o expediente forense regular e, considerando, ainda, a inexistência de comprovação do direito líquido e certo, bem como do ato ilícito praticado pela autoridade apontada como coatora, INDEFIRO LIMINARMENTE A SEGURANÇA VINDICADA, sem prejuízo da reavaliação da questão pelo juízo natural competente. Determino a remessa dos autos ao Juiz natural da causa, nos termos do artigo 118, I, c/c 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. Busca a agravante, em sua irresignação, suspender o Pregão Eletrônico Internacional SRP n. Compras 90002/2025 n. 02-2025-BrC, marcado para o dia 22/4/2025, às 9h, o qual tem por objeto futura e eventual aquisição de helicópteros para atender às demandas do DF e dos Estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. Para tanto, argumenta, em brevíssimos termos, que o edital do certame padece de irregularidades ao exigir ilegalmente do futuro fornecedor dos helicópteros a contratação do seguro aeronáutico de “casco” (Hull Insurance) pelo prazo de um ano a partir da entrega das aeronaves e ao não especificar as ferramentas integrantes dos kits técnicos de manutenção dos helicópteros. Em suas palavras, o perigo da demora reside no fato de que o Pregão impugnado está marcado para ocorrer às 9h do dia 22/4/2025, antes, portanto, do início do expediente forense deste TJDFT. No tocante ao fumus boni iuris: • Quanto à exigência do seguro "Casco": a absoluta incompatibilidade jurídica de impor à fabricante (e não operadora) a contratação de seguro que por natureza cabe ao proprietário/operador da aeronave; a comprovada impossibilidade técnica de atendimento da exigência, evidenciada pela recusa formal da seguradora Mapfre em emitir a apólice nos termos editalícios; e o entendimento consolidado do TCU que veda a inclusão de seguros não obrigatórios como acessórios em licitações de aquisição de bens (Acórdão 1096/2018). • Quanto à exigência de ferramentaria: a violação ao princípio da vinculação ao edital pela ausência de especificações técnicas mínimas que permitam aferição objetiva do cumprimento da obrigação; a transferência indevida de ônus ao licitante, que se vê compelido a adivinhar o escopo exato das ferramentas exigidas para manutenção além das 100h - limite estabelecido pela RBAC 43 da ANAC para operadores não certificados; e a flagrante ofensa aos princípios da isonomia e competitividade, pois a vagueza das exigências impede comparação objetiva entre propostas. • Quanto aos efeitos no certame: o risco concreto de majoração artificial de preços, em afronta ao princípio da economicidade; a potencial inviabilização da participação da Agravante em condições isonômicas; e o grave risco de nulidade do procedimento licitatório, com prejuízos ao erário e à própria finalidade pública da contratação. Pois bem. O perigo de ineficácia da medida invocada pela agravante está presente na espécie, haja vista que o Pregão Eletrônico Internacional impugnado está marcado para ocorrer na terça-feira, logo após o feriado prolongado, às 9h. Outrossim, não diviso o fundamento relevante a justificar o deferimento da liminar. Na realidade, não está demonstrada, nesse juízo de cognição sumária e inicial, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade patente no edital do certame, seja quanto à exigência de contratação de seguro “casco”, seja quanto ao fornecimento de kits de ferramenta para manutenção das aeronaves pela fornecedora dos helicópteros. Os atos administrativos, dentre eles, os editais de licitação, gozam de presunção de legitimidade, os quais somente devem ser desconstituídos judicialmente mediante prova inequívoca em sentido contrário. Para além e salvo melhor juízo, tem-se que a exigência de contratação de seguro “casco” encontra-se plenamente justificada na medida em que visa a resguardar os entes federativos adquirentes das aeronaves. E, quanto aos kits de ferramentas, espera-se que os fabricantes dos helicópteros, a exemplo da agravante (“subsidiária brasileira do grupo Airbus Helicopters e fabricante com larga experiência e certificações nacionais e internacionais”) saibam exatamente os instrumentos necessários à sua manutenção. Por fim, a leitura do edital – ainda que pelo olhar de um leigo – traz indicações mínimas a respeito do que são compostos esses kits. A agravante teve oportunidade de impugnar o edital do pregão na esfera administrativa e foi devidamente respondida em sua insurgência pela Pregoeira e pela Comissão Técnica Especializada (CTE). Confira-se: (...) Resposta - Não devem prosperar as alegações da impugnante, pois os itens 14 a 17 do edital são suficientes para delimitar as ferramentas que devem ser entregues pela vencedora. Vejamos o item 14.1 como exemplo: 14.1. Caixa de ferramentas comuns para motor e célula necessárias para executar todas as inspeções e manutenções preventivas previstas no Programa de Manutenção do Fabricante do modelo ofertado, inclusive o atendimento às diretrizes de aeronavegabilidade vigentes por ocasião da entrega definitiva, até 2.000 (duas mil) horas e 36 (trinta e seis) meses. Utilizar como referência o helix trolley case RBI8000T ou o kit correspondente para a aeronave ofertada. E deverão constar nesse kit uma ou mais ferramentas necessárias para aplicar os torques previstos nos manuais. O detalhamento do ferramental necessário para a manutenção de 2000 horas de voo ou 36 meses, já está posto nos programas de manutenção do fabricante, de acordo com as tarefas a serem executadas. Cabe às licitantes verificarem os manuais de manutenção para identificar quais e quantas são as ferramentas a serem entregues e precificá-las, haja vista que para cada fabricante e modelo de aeronave essas ferramentas serão distintas. Cabe ressaltar que as ferramentas são acessórios do objeto da licitação, que servem para a consecução do objetivo do certame, pois quando se compra aeronaves o objetivo é realizar voos no cumprimento de missões institucionais. Para tanto é necessário manutenir a aeronave, sendo imprescindível dispor das solicitadas ferramentas. Sobre a diferença quantitativa de ferramentas, ela será permitida desde que os cartões de trabalho que listam as manutenções a serem executas possam ser cumpridos. A afirmação feita pela empresa, em verdade, reforça que cada modelo de aeronave tem programa de manutenção específico e diferente dos demais modelos. Deste modo, o simples fato de serem divergentes as quantidades, não impacta a comparação de preços. Se um fabricante foi capaz de aprovar intervalos de manutenção maiores e com menos tarefas junto à autoridade certificadora, provavelmente terá menos ferramentas a usar. Corroborando com a assertiva, é possível inferir que poucos conhecem mais o modelo que o próprio fabricante e suas subsidiárias, sendo estes os responsáveis por listar tais ferramentas, segundo o espaço temporal e de horas de voo mencionado no edital. (...) Resposta - Não obstante discordarmos da tese e fundamento apresentados, entendemos que o argumento apontado pela empresa apresenta incoerência com a emissão de apólice para Seguro RETA, já que se trata de um tipo de seguro. Ademais, o texto do Decreto citado, editado em 1966, não se harmoniza com as norma mais atuais. Se já não ocorria com a Lei 8.666/93, mais ainda ante a Lei 14.133/2021. A interpretação de intermediação pode ser considerada apenas para os casos em que a licitação é deflagrada para o seguro isoladamente e não quando se trata de aquisição de bem em que o seguro já está abarcado pela especificação. Fosse diferente o entendimento, mesmo a contratação do Seguro RETA estaria vedado. Nesse sentido, a CTE opina pela manutenção do texto original. da análise da pregoeira e decisão Gostaria de informar que todas as decisões e procedimentos realizados durante este processo licitatório foram guiados pela legalidade, transparência e respeito aos princípios da Administração Pública, seguindo rigorosamente as orientações da equipe técnica responsável pela análise do objeto licitado. A pregoeira tomou suas decisões com base nas respostas apresentadas pela comissão técnica especializada, visto não ter conhecimento técnico do objeto, contundo entendo que justificaram de forma clara e em conformidade com a legislação atual cada um dos pontos levantados, esclarecendo quaisquer dúvidas relacionadas ao certame. Em resumo, o fato de a agravante não concordar com os termos do edital do pregão eletrônico internacional não implica, por si só, nesse juízo de cognição sumária, o reconhecimento de sua ilegalidade. Além disso, pretende a agravante, em liminar, esgotar o mérito do writ. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. I. Brasília – DF, 19 de abril de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial